Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. O retorno das partes ao status quo anterior à contratação é consequência lógica do reconhecimento da inexistência da avença, razão pela qual é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque ou da conta corrente do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor eventualmente indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido de qualquer das partes.
2. Reconhecida a ilicitude do contrato de concessão de crédito em razão de fraude, a restituição das parcelas pagas indevidamente pode ser vindicada em sede de cumprimento de sentença, posto que consectário lógico da declaração de inexistência da avença, ainda que não tenha sido imposta pelo título judicial.
3. Eventual entendimento em sentido contrário representaria afronta à norma exposta no artigo 182 do Código Civil e artigo 322 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da economia processual e da eficácia das decisões judiciais, além de importar em desprestígio à necessária pacificação dos conflitos trazidos à apreciação do Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.